Tribunal: TJES
Processo: 5009353-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009353-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALTAIR GONCALVES
RECORRIDO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E DEMAIS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE À TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009353-69.2022.8.08.0014

Recorrente: CARLOS ALTAIR GONCALVES

Recorrido: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

50104838).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARLOS ALTAIR GONCALVES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e demais serviços, pugnando pela reforma da sentença, com a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada
.

Prima facie
, em relação à
tarifa de cadastro
, sabe-se que a mera inserção contratual não enseja abusividade. Entretanto, se os valores cobrados forem abusivos, tal cláusula deverá ser reputada ilegal.

Neste sentido, a consolidação de entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13, afirmou que:

[...] É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. Sobre a restituição em dobro: A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. [...]
(TJES, Colegiado das Turmas Recursais. Pedido de Uniformização de Lei Nº 009/13 Juiz de Direito – Relator Maurício C. Rangel. Decisão: unanimidade de votos.) (original sem destaque).

Assim, conforme o entendimento do Colegiado Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), necessário se faz demonstrar a excessividade dos valores cobrados.

Compulsando os autos e analisando a tabela de tarifas do Banco Central à data da contratação, verifico que valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$ 550,00) não é abusivo, eis que não superou, em mais de 50%, o patamar médio apurado pelo Banco Central (R$ 551,00), à época da contratação (12/2019).

Quanto a cobrança do
registro de contrato
, é ilegal em contratos firmados posteriormente à Resolução CMN 3.954/2011, caso tenha restado caracterizada a onerosidade excessiva.

Assim, tendo em vista que a Instituição Financeira ora recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, demonstrar que realmente prestou o serviço, tenho por bem declarar a abusividade do referido encargo.

Em relação à forma de restituição, esta deverá ocorrer de forma simples, eis que não restou caracterizada má-fé da parte recorrida.

De outro norte, em relação à cobrança de
“demais valores financiados”
, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“Não se trata de uma cobrança autônoma / adicional, mas mera indicação do somatório das tarifas cobradas a título de IOF, Registro do Contrato e Cadastro, para fins de informação ao consumidor. Portanto, nada a prover a este respeito”

(sic
– ID 5104834).

Por fim, em que pese a parte recorrente ter pugnado, em suas razões recursais, pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, não foi formulado qualquer pedido indenizatório nesse sentido em sua petição inicial, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a prolação de decisão
ultra petita.

Ademais, ainda que se tenha formulado pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CARLOS ALTAIR GONCALVES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para declarar a ilegalidade do valor cobrado a título de registro de contrato (R$ 342,17), determinando que o recorrido promova a restituição ao recorrente, de forma simples, do respectivo valor.

Aplica-se a partir da assinatura do contrato e até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)